Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723848-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUCARA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Ciente das contrarrazões apresentadas em ID 61193161. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora